Tribunal: TJPA
Processo: 0043756-34.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043756-34.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IVANA MARIA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: IVANA MARIA MARQUES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTERIO PÚBLICO E DEFESA –

01) A DEFESA PUGNA PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO
.
1.1)
A materialidade resta comprovada pela constituição do crédito tributário. (Súmula 24 do STF). A autoria, igualmente, restou demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimento testemunhal e demais provas que em consonância evidenciam a participação da acusada na prática delituosa;
02)

RECURSO MINISTERIAL
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E APLICAÇAO DO ART. 12, I DA LEI 8.137/90 E PATAMAR MÁXIMO AO CRIME CONTINUADO

–

IMPROVIMENTO
.
2.1)
A conduta perpetrada pela acusada está dentro dos parâmetros legais estabelecidos no tipo penal, não havendo elementos outros que demonstrem ou evidenciem uma maior reprovabilidade e consequente aumento na pena base. Assim, mantenho a pena base no mínimo legal fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo magistrado. Do mesmo modo, mantenho o entendimento do juízo na sentença ao fundamentar a ausência da majorante pela ocorrência de grave dano à coletividade, uma vez que o valor do imposto devido apurado nos AINFS (fora juros e multa) e inscrito em dívida ativa é inferior ao estabelecido segundo entendimento pacificado no STJ, bem como mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada ao crime continuado, consoante fundamentação na sentença condenatória, atinente a quantidade de infrações efetivamente praticadas e não com o montante de autuações, o que ainda amolda-se aos documentos e depoimentos constantes dos autos;
03) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E IVANA MARIA MARQUES DOS SANTOS,

interpuseram os presentes recursos de apelação,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O Juízo singular convencido da existência de autoria e materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou Ivana Maria Marques dos Santos, pelo delito previsto no art. 1°, I e II, da Lei n.° 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento no importe de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.

Primeiro, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, inconformado com a decisão, apelou da sentença, alegando erro na dosimetria da pena, requerendo em suas razões recursais o agravamento da pena-base fixada em desfavor da Ivana Maria Marques dos Santos, alegando o
dominus litis
que no cálculo efetuado na primeira fase da dosimetria o juízo singular desconsiderou a premeditação pela reordenação, o planejamento antecipado do delito e o conluio dos agentes criminosos.

Postula, pelo aumento da fração disposta no art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, para a causa de aumento máxima em 1/2 (metade) e ainda que seja aplicada a majorante que trata da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços).

Por fim, pugna pela adoção da jurisprudência superior suscitada pela parte autora, como fundamento da sentença, nos termos dispostos no art. 489, §1°, inciso VI, c/c art. 927, incisos II, IV e V e §1°, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3°, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões a defesa manifesta-se pelo improvimento do recurso ministerial.

Por sua vez,
IVANA MARIA MARQUES DOS SANTOS
, apela a instância superior, postulando sua absolvição por insuficência de provas, registrando a apelante no decorrer de suas razões recursais, que não está comprovado o elemento subjetivo do tipo, dolo, consignando, que não existem elementos que indiquem que ela tinha a intenção de fraudar o fisco estadual ou que apresentasse qualquer tipo de vinculação com o fisco.

Por fim, caso seja mantida a decisão de piso, que o juízo
ad quem
, se manifeste sobre a aplicação da responsabilidade penal objetiva, por ofensa ao art. 11, da Lei n.° 8.137/90 e ao artigo 41, do CPP, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento dos presentes recursos de apelação, e no mérito, que seja negado provimento aos recursos do Ministério Público e da defesa, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório
.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise de mérito.

Primeiramente, examino o recurso da defesa que pugna pela absolvição, enquanto o órgão ministerial questiona a dosimetria de pena.

01) ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELA DEFESA DE IVANA MARIA MARQUES DOS SANTOS.

Consoante disposto na Súmula Vinculante n.° 24/STF, os crimes descritos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, são crimes materiais, exigindo-se para sua configuração a efetiva produção do resultado, que no caso, consiste na supressão ou redução do tributo e de seus acessórios.

Com base em pressupostos legais, é incontestável que o auto de infração e notificação representa um dos principais elementos de prova indiciária da autoria e materialidade, sendo essencial a atuação administrativa na sua elaboração, momento em que se tem acesso a toda a documentação fiscal.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 1.4983 do qual se extrai que o contribuinte deixou de registrar 08 (oito) notas fiscais de entrada; omissão de notas fiscais de saída de mercadorias, apurada através de levantamento fiscal; omissão de entrada de mercadoria, apurada através de levantamento fiscal, pelo período de 1994/1996, totalizando 36 (trinta e seis) meses consecutivos.

Quanto a autoria delitiva, comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.

Em que pese a aplicação da teoria do domínio do fato, e considerando ainda que não basta a mera condição de sócio para embasar uma condenação, é necessário evidenciar o responsável pelos riscos da empresa, aquele que deve fiscalizar o andamento do negócio, realizando as declarações fiscais, mantendo livros e documentos fiscais devidamente registrados e demais atos importantes ao bom andamento da empresa.

Como constante da denúncia, dos depoimentos acostados e demais documentos, a apelante/apelada foi fundadora e coadministradora da contribuinte e portando igualmente gestora do estabelecimento infrator. Ela e José Paiva Ferreira constituíram a empresa, e ainda que aquele fosse o sócio majoritário, ambos estavam responsáveis pela administração da empresa, conforme previsto na cláusula 6º do contrato de constituição da sociedade empresária (ID 6307933), inclusive como consta em documento, no mesmo identificador (ID), os sócios passaram a condição de meeiros quanto ao capital social da empresa, permanecendo os mesmos ajustes já acordados em cláusulas do contrato social original, atinentes a coadministração da empresa.

Consubstanciando a infração cometida pela contribuinte, o auditor fiscal WALTER DE SOUZA MENDES FILHO (ID. 6307951), em audiência realizada no dia 15/10/2013, afirmou que foi a autoridade responsável pela autuação. Disse que com relação ao item n. 1 da AINF as 08 (oito) notas fiscais de entrada encontradas no projeto fronteira não foram registradas no livro de entrada; que em relação a infração no item n. 02, o contribuinte emitiu documento fiscal, registrou e apurou o ICMS devido, mas não o pagou; que com relação ao item n. 03 do AINF o contribuinte omitiu saídas de mercadorias nos livros de saída de apuração, tendo chegado a essa conclusão diante do levantamento fiscal feito com base nos livros fiscais, documentos fiscais e informações prestadas pelo próprio contribuinte, incluindo dados concernentes ao estoque inicial e final de cada período obtido no livro de inventario. Que em relação ao item 04 do AINF há uma presunção legal decorrente do levantamento fiscal e contábil dos livros e documentos fiscais apresentados pelo contribuinte que permitiu ao depoente concluir pela omissão de entrada de mercadorias (...)”.

Ouvido novamente em 12/09/2017, o referido auditor fiscal, relatou que a autuação foi feita baseada nas notas, considerando as notas de entrada e saída; que verificou as notas diretamente dos livros, porque o que o contribuinte possui de nota ele registra nos livros; que fez o levantamento para saber se o que foi declarado pelo contribuinte conferia com o que estava levantando; que houve omissão de entrada e de saída; que a omissão de entrada ocorreu porque houve o recebimento de mercadoria interestadual, mas não havia a devida cobertura de saída (...); que há entrada e saída de mercadoria e o que não sai permanece no estoque, que deve ser escriturado no livro de apuração, ficando para o ano seguinte. Que depois de posse da escrituração de entrada, saída e de apuração, verificou que os valores não correspondiam; que a escrituração com falta de oito notas fiscais de entrada se referia as notas vistas no relatório que passou na Fronteira; que depois houve uma correção, passou de cinco para oito notas, porque foi feito pedido para o Núcleo da Sefa no qual se armazenam as 2ª vias das notas fiscais e as segundas vias das notas em questão não chegaram a tempo e por isso fez o relatório com as oito notas que possuía. (...) Que aceitou o argumento e considerou só as cinco notas que havia prova de entrada. Que era mercadoria interestadual destinada à comercialização; que eram mercadorias diferentes, algumas com fato gerador na entrada e outras com fato gerador na saída; Que não foi feito o regime de antecipação especial; Que considerou a tributação normal; Que o levantamento foi feito em livro de inventario, de apuração, de entrada e de saída de mercadorias; Que não houve registro nesses livros nem nas Diefs (...)”.

Assim sendo, o arcabouço processual, evidencia que a apelante/apelada era coadministradora de fato da contribuinte infratora, quem possuía, junto com seu sócio, a responsabilidade pela apuração e recolhimento do ICMS devido, como constantes dos subsídios nos autos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

02) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA.

Pugna o Ministério Público pelo redimensionamento da pena base, uma vez que o juízo singular desconsiderou a premeditação pela reordenação, o planejamento antecipado do delito e o conluio dos agentes criminosos. Que seja aumentada a fração disposta no art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, para a causa de aumento máxima em 1/2 (metade) e ainda que seja aplicada a majorante que trata da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços).

Transcrevo parte da sentença, atinente a dosimetria de pena:

“(...)
CULPABILIDADE.
(...) o juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. O descrédito da conduta da ré, que é pessoa maior e capaz, porém, não merece um plus quanto a se aferir mais reprovabilidade, afora aqueles já previstos para o tipo em comento. De outro lado, não há se falar de desvalor sob o ponto de vista da mera condição de empresária, considerada na acusação posição social elitizada e privilegiada, já que a lei é destinada aos representantes das pessoas jurídicas contribuintes, ou seja, se trata de crime próprio de empresário no âmbito tributário e, nesse sentido, agravar a pena pela condição social, econômica e privilegiada, o que ordinariamente se mostra até mesmo improprio dadas as condições econômicas do país, seria adotar critérios previstos no direito penal do inimigo. Cumpre também ressaltar, quanto a deter a ré amplas condições de possuir consciência da ilicitude, por sua posição na empresa e formação profissional, sendo por isso, natural que se lhe exigisse conduta diversa. (...)

(...) de outro lado, no que se refere à provável premeditação (tese circunstâncias também presente na acusação) não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em pratica a tipicidade prevista na Lei n.° 8.137/90. Nada, portanto, há a valorar aqui.
ANTECEDENTES
: não se aplica. (...)

CONDUTA SOCIAL
: não foram coletados dados suficientes para valorar esse aspecto, não podendo, por isso, ser sopesado para fins de delimitação da pena.
PERSONALIDADE
: Não existem nos autos elementos empíricos ou técnico psicossociais relacionados à aferição da personalidade do agente e, de consequência, aspectos atados à sua autodeterminação, o que também reflete no alcance da culpabilidade, razão pela qual deixo de valorá-la para fins de parâmetro penal. MOTIVOS: (...) o tipo já pune o agente que visa o lucro, um maior ganho, assim, deixo de agravar por esse aspecto evitando a dupla punição. Elemento neutro.
CONSEQUENCIAS
: (...) no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.
CIRCUNSTÂNCIAS
: (...) já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal. (...) Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de
02 (dois) anos de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(...).

Nesta fase, em que pese o entendimento ministerial, mantenho a dosimetria da pena em seus próprios termos, uma vez que a conduta perpetrada pela acusada está dentro dos parâmetros legais estabelecidos no tipo penal, não havendo elementos outros que demonstrem ou evidenciem uma maior reprovabilidade e consequente aumento na pena base. Assim, mantenho a pena base no mínimo legal fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo magistrado.

Pugna ainda o apelante/apelado, para que seja aumentada a fração disposta no art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, na 1/2 (metade) e ainda que seja aplicada a majorante que trata da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços).

Do mesmo modo, mantenho o entendimento do juízo na sentença ao fundamentar a ausência da majorante pela ocorrência de grave dano à coletividade, uma vez que o valor do imposto devido apurado nos AINFS (fora juros e multa) e inscrito em dívida ativa é inferior ao estabelecido segundo entendimento pacificado no C. STJ, bem como mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada ao crime continuado consoante fundamentação na sentença condenatória, atinente a quantidade de infrações efetivamente praticadas e não com o montante de autuações, o que ainda amolda-se aos documentos e depoimentos constantes dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o judicioso parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Ivana Maria Marques dos Santos e pelo Ministério Público do Estado do Pará, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/08/2024